Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉUS REINCIDENTES ESPECÍFICOS E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I – Não há que se falar em absolvição pelo crime de estelionato tentado quando a confissão, corroborada pelas declarações da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, comprova os réus, de maneira predeterminada, empregaram artifício para induzir e manter a vítima em erro, a fim de obter vantagem indevida, não concluindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
II – Inviável o acolhimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância se demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
III – Recursos conhecidos e desprovidos.